Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. Intimar a advogada do credor DEUSIMAR PEREIRA LIMA no prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos procuração específica para intimação para formalização do acordo perante essa Coordenadoria em nome da referida advogada, qual seja, ANDREA BARROSO GONÇALVES, OAB/DF 32.931, quanto ao crédito EXCLUSIVAMENTE de DEUSIMAR PEREIRA LIMA, pois a procuração juntada nos ID ́s 19140562/19140563 não é específica. 2. Cumpre esclarecer que já existe despacho de ID 18752688 homologando o acordo direto para o próprio credor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto